Tribunal: TJSP
Processo: 2263993-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Pirapora do Bom Jesus contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade, declarando extinta a execução fiscal em desfavor

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Pirapora do Bom Jesus contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade, declarando extinta a execução fiscal em desfavor de Haller Ramos de Freitas e determinando o prosseguimento contra o Espólio de Mário Ramos de Freitas. O Município alega inexigibilidade de honorários advocatícios devido à ausência de comunicação da renúncia à herança.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na análise da responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios em razão da exceção de pré-executividade acolhida, considerando o princípio da causalidade e a ausência de pretensão resistida por parte da Fazenda Pública.

III. Razões de Decidir
3. O princípio da causalidade impõe o ônus de sucumbência à parte que deu causa à instauração do processo. No caso, a Fazenda Pública não deu causa à oposição da exceção de pré-executividade, pois não houve requerimento para inclusão dos herdeiros no polo passivo. A petição inicial e a CDA indicam como sujeito passivo o Espólio, e a inclusão do herdeiro decorreu de determinação de ofício do Juízo.
4. Não houve resistência que justificasse a condenação em honorários.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.

Tese de julgamento: A condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, sendo devida apenas pela parte que deu causa ao ajuizamento do processo.
Jurisprudência citada:
STJ, AgInt no REsp 1.589.840/SC, Segunda Turma, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 02/08/2016;
STJ, REsp 884389/RJ.